Tribunal: TJDFT
Processo: 0705345-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705345-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Paulo Cesar Alexandrino da Silva Agravado: BRB Banco De Brasilia S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Cesar Alexandrino da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do processo no 0701991-11.2022.8.07.0007. A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida, tendo havido a expressa determinação, dirigida à recorrida, para que procedesse à limitação dos descontos efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente à remuneração mensal recebida pelo recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso pelo Egrégio Colegiado (Id. 32927153). Por meio de nova manifestação a recorrente formulou requerimento de fixação de multa cominatória, ao fundamento de descumprimento da aludida ordem judicial. O aludido requerimento foi parcialmente deferido para determinar a intimação pessoal da recorrida para promover, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a restituição ao recorrente, na mesma conta bancária em que efetuou o desconto indevido, da quantia que supera o limite de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente à remuneração mensal recebida pelo recorrente (Id. 33246743). Em seguida, o recorrente formulou requerimento de majoração da multa cominatória e manifestou a necessidade de intimação, com urgência, da recorrida para o cumprimento da ordem judicial em questão (Id. 33345663). A Eminente Desembargadora Sandra Reves, na posição de Relatora eventual, concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente se manifestar a respeito da manifestação da instituição financeira de que não houve descumprimento (Id. 33472153). Em seguida, concedeu novo prazo de 5 (cinco) dias para a instituição financeira prestar esclarecimentos a respeito do efetivo cumprimento da ordem judicial em referência (Id. 33538432). Em sua derradeira manifestação, a sociedade anônima Banco de Brasília S/A alega que está a cumprir a decisão proferida por este Relator e coligiu aos autos as fotografias, colhidas de seu sistema informatizado interno, que revelam expressamente os comandos no sentido de não promover débito em conta corrente como forma de pagamento dos contratos de mútuo celebrados com o recorrente (Id. 33678219). Assim, os autos retornaram à conclusão. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário esclarecer que o recorrente está a insistir em requerer o cumprimento de ordem judicial distinta da que lhe fora deferida, senão vejamos (Id. 33345663): “Seja intimado o agravado a devolver com URGÊNCIA na conta corrente do autor a quantia de R$ 3.018,34 (três mil e dezoito reais e trinta e quatro centavos) valor que ainda falta para alcançar 70% (setenta por cento) dos vencimentos do requerente correspondente a Remuneração Bruta subtraída a seguridade social e imposto de renda, sob pena de nova multa estipulada pelos nobres julgadores.” Assim, convém destacar que a decisão liminar deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal de acordo com o dispositivo assim redigido (Id. 32927153): “Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e defiro parcialmente a tutela antecipada requerida para: a) conceder a gratuidade de justiça ao recorrente; b) determinar a imediata retomada do curso regular do processo de origem, pois não está abrangido pelo tema no 1085 e c) determinar à recorrida que proceda à limitação dos descontos a serem efetuados diretamente em conta corrente, no caso em exame, ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor líquido correspondente à remuneração mensal recebida pelo recorrente, proporcionalmente ao montante integral dos respectivos débitos, até o advento de ulterior deliberação a respeito do presente recurso.” Assim, é evidente que a limitação dos descontos em conta corrente ao máximo de 30% (trinta por cento) do valor líquido da remuneração não corresponde a 70% (setenta por cento) da remuneração bruta. Diante desse contexto não é verossímil a alegação de descumprimento formulada pelo recorrente, sobretudo diante do fato de que a instituição financeira promoveu estornos de quantias, além da própria informação, comprovada pela recorrida, de que bloqueou as ordens internas de descontos em conta corrente. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de majoração da multa cominatória. Operada a preclusão retornam à conclusão para que o recurso seja submetido à deliberação da Egrégia Segunda Turma Cível. Publique-se. Brasília-DF, 25 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator